Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-70.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8002163-70.2018.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como RAFAEL PEREIRA e outros

Advogado(s): LILIAN CANGUSCU DOS SANTOS, HYARA TERCIA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em desfavor de decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível interposta no bojo de Ação de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão do espólio do devedor falecido antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação, à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula 392.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio apenas quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação nos autos, o que não se verifica no presente caso.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, exceto para correção de erro material ou formal — hipótese inocorrente nos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio quando o executado faleceu antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não há afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito, tendo em vista que a constituição válida da relação processual depende da correta identificação do sujeito passivo no momento do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o falecimento do devedor ocorrer após a sua citação.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal por meio de substituição da CDA, salvo para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A execução fiscal proposta contra pessoa já falecida é inválida e deve ser extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 131, 142 e 145; Lei 6.830/1980, art. 4º; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.662.639/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 19.09.2018; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009; TJ-PE, ApCiv 0001469-49.2014.8.17.0420, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
8002163-70.2018.8.05.0032
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível
n.
8002163-70.2018.8.05.0032
,
da Comarca de
Brumado
, em que figuram como
a
gravante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e agravado,
RAFAEL PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12